Tribunal: TJSP
Processo: 0000016-53.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO - Sentença que condenou o réu Adriano pelo delito previsto no artigo 28, 'caput', da Lei no 11.343/06 - Defesa que apelou da r. decisão buscando a absolvição do acusado por atipicidade de conduta, alegando a inconstitucionalidade do referido dispositivo, ou, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade.

APELAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO - Sentença que condenou o réu Adriano pelo delito previsto no artigo 28, 'caput', da Lei no 11.343/06 - Defesa que apelou da r. decisão buscando a absolvição do acusado por atipicidade de conduta, alegando a inconstitucionalidade do referido dispositivo, ou, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Sentença absolutória - Recurso ministerial que busca a condenação do corréu Wanderson, nos termos da denúncia, que entendeu provada - Necessidade - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Condenação devida - Estabelecido o regime prisional fechado para o início da expiação – Corréu possuidor de maus antecedentes e reincidente - Recurso ministerial provido, improvendo-se o defensivo.